Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-34.2018.8.11.0094
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001718-34.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO BENTO MUNIZ - CPF: 636.052.019-20 (APELANTE), DANIELY NEVES LAURO - CPF: 032.512.651-80 (ADVOGADO), ROSENIR LOPES MATEUS - CPF: 043.487.981-92 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - PERMUTA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ERRO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O erro é vicio de consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico.

É essencial o erro que, dada a sua magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos permutantes, o que não se verificou na espécie. Para render ensejo a sua desconstituição de um negócio haverá de ser substancial e real.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001718-34.2018.8.11.0094

APELANTE:
MAURICIO BENTO MUNIZ

APELADO:

ROSENIR LOPES MATEUS

Processo:

Ação Anulatória de Contrato de Permuta c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse no 0001718-34.2018.8.11.0094 movida por

MAURICIO BENTO MUNIZ
em face de

ROSENIR LOPES MATEUS
.

RELATÓRIO

Apelo interposto por MAURICIO BENTO MUNIZ de sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida contra ROSENIR LOPES MATEUS, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais 10% sobre o valor da causa.

Explica que em 23 de abril de 2018, o Apelante e a Apelada realizaram Contrato Particular de Permuta referente a imóveis que possuem, onde o Apelante ficaria com um imóvel rural (chácara), no Município de Tabaporã/MT, e em troca a Apelada ficaria com um imóvel urbano (casa), no Município de Nova Canaã do Norte/MT e que o
Apelante na nova residência geriu várias modificações, reformas e melhorias ao imóvel, no que se refere a instalação hidráulica completa, plantação de pés de mandioca, reforma na casa, instalação de energia elétrica, o que à época totalizou o valor de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) em despesas.

Diz que em 05 de setembro de 2018 recebeu uma notificação com a informação de que a chácara é
de
propriedade de Apolinário Empreendimentos Imobiliários LTDA, cuja localização encontra-se em território urbano, relativamente em parte das quadras 61, 62 e 63, asseverando que, no momento da negociação, a requerida agiu de má-fé e mediante fraude.

Aduz que diante do erro no negócio realizado
requereu seus direitos pleiteando pela declaração de nulidade do contrato de permuta de imóveis; a reintegração de posse no seu imóvel anterior, com a conseguinte desocupação pela requerida; e por conseguinte, a condenação da Requerida pelo ressarcimento a título de perdas e danos.

Diz que a sentença é nula porque o juízo não realizou as tentativas de conciliação, não considerou a inércia e a preclusão do direito da parte requerida, notadamente porque a nulidade contratual por erro negocial na localização do imóvel é evidente.

Relata que o imóvel permutado não está em área rural, mas sim no ‘meio da rua’ e que, em curto ou médio prazo será reivindicado pela Colonizadora de Tabaporã e Município de Tabaporã, que este desocupe para organização municipal de estrada e até pavimentação asfáltica.

Ao final, pede o provimento do apelo para anular a r. sentença com a determinação de prosseguimento do feito, com a condenação da apelada ao ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por MAURICIO BENTO MUNIZ de sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida contra ROSENIR LOPES MATEUS, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, mais 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se que na
data de 23 de abril de 2018, na cidade de Nova Canaã do Norte/MT., onde residiam todas as partes contratantes, foi oficializado ato jurídico perfeito (Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Bens – Id 173566417, p.38/41), pelo qual as partes, aqui Apelada e o Apelante, permutaram, de comum e livre alvitre, dois imóveis, ele (Apelante) então proprietário do imóvel urbano denominado LOTE No 09 DA QUADRA No 115, com área de 625,00
m2
, localizado na cidade de Nova Canaã do Norte/MT, e ela (Apelada) possuidora do imóvel denominado CHÁCARA ESTRELA D’ALVA, quadras no 61, 62 e 63,
com 50 metros de largura e 300 metros de comprimento, totalizando uma área de 15.000 m2,
no município de Tabaporã/MT, havido por força do contrato particular de promessa de compra e venda, outorgado por Gilberto Inacio Eckardt, em 04.08.2017.

Restou incontroverso que, após o aperfeiçoamento da permuta, cada qual tomou posse no imóvel recebido na permuta, ele (Apelante) na Chácara Estrela D’Alva na cidade de Tabaporã/MT, e ela (Apelada) no imóvel urbano Lote no 09 da Quadra no 115 na cidade de Nova Canaã do Norte/MT.

O apelante alega que, 03 (três) meses após a permuta, tomou conhecimento de que a área permutada (quadras 61, 62 e 63) pertence ao loteamento urbano de Tabaporã de propriedade Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda e não se trata de imóvel rural, razão pela qual pugna pela anulação da sentença de improcedência. Para tanto, junta declaração de Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda. que informa que o contrato de permuta se deu em local incorreto (Id 173566417, p. 42/43).

Sucede que, pela análise do mapa juntado pelo recorrente fornecido por Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., há apenas indicação de que existe uma casa – que supostamente seria a chácara permutada - localizada entre 04 quadras, a saber,
quadras 332, 333, 362 e 363
, em cima do cruzamento (Id 173566417, p. 43 e Id 173566448),
cujas quadras são diversas das quadras permutadas (
quadras 61, 62 e 63, Id 173566449
)
.

Desse modo, não há falar em erro em relação ao objeto, bem assim não há má-fé da apelada por esta não ser proprietária do imóvel permutado
porquanto consta expressamente no contrato de permuta
a qualidade de possuidora do imóvel
denominado CHÁCARA ESTRELA D’ALVA,
quadras no 61, 62 e 63
,
com 50 metros de largura e 300 metros de comprimento, totalizando uma área de 15.000 m2,
no município de Tabaporã/MT,
havido por força do contrato particular de promessa de compra e venda, outorgado por Gilberto Inacio Eckardt, em 04.08.2017
.

Além disso, o que se verifica é uma declaração unilateral da empresa Apolinario Empreendimentos Imobiliários Ltda. que noticia que o contrato de permuta se deu em local incorreto e não uma notificação, como quer fazer crer o recorrente. Contudo, frisa-se, o mapa colacionado demonstra não se tratar da mesma área permutada.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Infere-se dos autos que o requerente busca a anulação do Contrato Particular de Compromisso de Permuta, sob a justificativa de má-fé e fraude da ré na ocasião em que firmou o contrato, por não ser esta a legítima proprietária do imóvel permutado.

De acordo com o documento registrado sob o Id de n. 37181042 às fls. 38/41, é incontroverso que as partes firmaram o mencionado contrato, em que o requerente prometeu permutar um imóvel de sua propriedade (Lote n. 09, da Quadra 115, Loteamento denominado Cidade de Nova Canaã do Norte, com área superficial de 625,00 m2) com a requerida, que é possuidora do imóvel (Chácara Estrela Dalva, Quadras n. 61, 62 e 63, no Município de Tabaporã/MT, com 50 metros de largura e 300 metros de comprimento, totalizando uma área de 15.000 m2).

Dos elementos probatórios anexos aos autos, extrai-se que o autor, apesar de ter demonstrado a existência do contrato celebrado entre as partes,
não apresentou documentos para fins de comprovação inequívoca de eventual ilegalidade ou vício da relação jurídica
.

Por via da consequência,
ante a falta de tais documentos
, prejudicada a apreciação por este Julgador acerca da legalidade, ou não, do negócio jurídico, mormente porque o requerente não produziu prova alguma no ponto, em patente inobservância ao que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto ao imóvel permutado pela Sra. Rosenir, consta do contrato entabulado entre as partes, de forma expressa e específica, o seguinte: “Havido por força do
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, outorgado por Gilberto Inácio Eckardt, em 04/08/2017
”.

Diante disso, vislumbro que,
no momento da celebração do contrato, a parte autora tinha ciência e compreensão quanto à existência e indicação deste supramencionado contrato envolvendo terceiro
.

Ressalte-se, por oportuno, que, em todo e qualquer negócio jurídico, antes da formalização contratual,
faz-se necessário uma maior prudência e diligência dos agentes contratantes, a fim de se aferir supostas “inconveniências” ou “irregularidades” no que toca ao objeto do negócio jurídico (o que, no caso concreto, bastaria uma averiguação através de Certidões de matrícula ou registro dos respectivos imóveis), bem como no intuito de se evitar reinvindicações infrutíferas, a posteriori
.

Destarte,
ausente, também, prova de vício no consentimento
, entendo que, na espécie, deve ser mantida austeramente a contratação,
não havendo que se falar em nulidade do Contrato Particular de Compromisso de Permuta entabulado entre as partes capazes, tampouco em má-fé da parte ré.

Em razão disso, resta inviabilizada, por conseguinte, a análise das demais pretensões aduzidas pelo autor na exordial.

Ante as considerações expostas, levando-se em conta o conjunto da postulação, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o feito, com resolução de mérito”.
(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023